Tribunal: STJ
Processo: 1005746-64.2021.8.26.0010
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2139813 - SP
(2024/0147705-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. A similitude fática não ficou demonstrada, em razão das
peculiaridades existentes em cada um dos casos analisados.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
08/04/2026
14/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:08
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 628a4d9e-60f0-4526-a9f2-25400e0fe0d6

AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2139813 - SP
(2024/0147705-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.
2. A similitude fática não ficou demonstrada, em razão das
peculiaridades existentes em cada um dos casos analisados.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por POLIERG INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA. (POLIERG), na demanda em que contende com SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. (SUL AMÉRICA), contra o acórdão da Quarta
Turma, da Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, assim ementado:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM.
LIMITAÇÃO AO ÍNDICE UTILIZADO PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "possível o reajuste de
contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro
ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa
Documento eletrônico VDA55693667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: fe4121d3-7eaa-4931-a9b5-153cccb6dd70

contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade" (AgRg nos E Dcl no AR Esp
Relator
235.553/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
D Je de
.
2/6/2015,
10/6/2015)
2. Conforme entendimento desta Corte, "O acórdão que reconhece a
abusividade apenas dos reajustes aplicados no caso em concreto,
diante da não comprovação da necessidade e da ausência de
informações claras a respeito dos índices praticados, mas mantendo a
validade da cláusula prevista no contrato, deve remeter à liquidação
de sentença a apuração do valor adequado" (AgInt na Pet no AR Esp
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
1.814.573/SP,
TURMA, julgado em
D Je de
.
3/10/2022,
7/10/2022)
3. Agravo interno desprovido. (e-STJ, fls. 1.210-1.218)

O dissenso em análise na Segunda Seção versa sobre o reajuste dos
planos de saúde.
A embargante sustentou que o caso trata de reajuste por
e que há divergência entre as Turmas, pois, enquanto o acórdão
sinistralidade/VCMH
embargado entendeu pela possibilidade de reajuste do plano de saúde em liquidação
de sentença, o acórdão paradigma da Terceira Turma admitiu a possibilidade de
aplicação dos percentuais da ANS (e-STJ, fls. 1.210-1.218).
A embargante citou como paradigma julgado da Terceira Turma prolatado no
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j.
DJe de
REsp no 2.065.976/SP,
23/4/2024,
(e-STJ, fls. 1.133-1.179).
26/4/2024
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente em razão da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados (e-STJ, fls. 1.184-1.186).
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-
STJ, fls. 1.203-1.206).
Sobreveio o presente agravo interno por POLIERG insistindo na identidade
fática entre os casos e a aplicação de entendimento distinto, a autorizar o
conhecimento dos embargos de divergência (e-STJ, fls. 1.210-1.218).
A impugnação foi apresentada por SUL AMÉRICA (e-STJ, fls. 1.221-1.227).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia a dirimir suposto dissenso entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção do STJ quanto ao reajuste dos planos de saúde.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Documento eletrônico VDA55693667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: fe4121d3-7eaa-4931-a9b5-153cccb6dd70

É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão unipessoal.
A divergência viabilizadora dos embargos não ficou configurada, diante da
ausência de similitude fática.
No acórdão embargado da Quarta Turma ficou consignado que:

A parte ora agravante alega que, diante da falta de comprovação dos
reajustes anuais questionados, deve-se manter a solução dada pelo
Tribunal de origem, que substituiu os índices pelo critério da
ANS, sendo desnecessária nova dilação probatória, já que a
idoneidade dos reajustes foi verificada por prova pericial
.
abrangendo o período de 2016 a 2021
Com efeito, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a
decisão agravada se pautou na iterativa jurisprudência desta Corte,
que se firmou no sentido de que é "possível o reajuste de contratos de
saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se
tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos E Dcl
no AR Esp
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
235.553/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je de
2/6/2015,
10/6/2015)
.
E, ainda, no sentido de que, reconhecida a índole abusiva da
cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do
percentual em liquidação de sentença, a fim de restabelecer o

equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais. – sem
destaque no original. (e-STJ, fls. 1.123)

Todavia, o acórdão paradigma da Terceira Turma, por seu turno, ressalvou
a inaplicabilidade do entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção –
sobre a necessidade de apuração do percentual de reajuste em liquidação de sentença
- com base em peculiaridades do caso concreto, conforme assim destacado (fls. 8-11;
do mencionado precedente):
13-15/16

(...) A partir dessas premissas, as Turmas de Direito Privado desta
Corte têm decidido, em situações semelhantes à dos autos, que,
“uma vez reconhecida a abusividade do percentual de reajuste
aplicado, é necessária a apuração do índice adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
(AgInt no contratual, por meio de cálculos atuariais”
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp 2.102.563/SP,
26/2/2024,
AgInt na PET no
Quarta Turma,
28/2/2024;
AREsp 1.814.573/SP,
julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
7/10/2022)
10. Sucede, entretanto, que o cenário delineado pelas instâncias
ordinárias exige que sejam feitas algumas ponderações sobre as
circunstâncias que legitimam o reajuste por aumento de
Documento eletrônico VDA55693667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: fe4121d3-7eaa-4931-a9b5-153cccb6dd70

sinistralidade e as que envolvem a apuração, em liquidação de
sentença, do índice eventualmente aplicável.
11. Isso porque, segundo registrado na sentença, mantida pelo

TJ/SP,
“as
rés
[SUL
AMERICA
E
QUALICORP]
renunciaram
expressamente à fase instrutória (fls.
)” (fl. 784, e-STJ).
771/776
No acórdão de apelação, por sua vez, consta que “a operadora de
saúde não se desincumbiu do ônus de comprovar a toda evidência o
aumento da sinistralidade que justifique a majoração do prêmio”; que
“era dever da parte contrária apresentar parâmetros ensejadores da
majoração, o que se daria com a juntada de estudo atuarial idôneo
refletindo a equação de receitas e despesas médico hospitalares”; e,
“ante a ausência de prova do aumento da sinistralidade, deve ser
mantida a respeitável sentença neste ponto, para que seja afastada a
incidência do reajuste por sinistralidade imposto ao contrato, com sua
substituição pelo autorizado pela ANS (órgão oficial e que se embasa
em dados mais fidedignos), além do dever de restituição dos valores
pagos a maior, considerada a prescrição trienal” (fls. 913-914, e-STJ).
(...)
16. Infere-se, portanto, que o reajuste por aumento de sinistralidade só
pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste
por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato
pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas
assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de
doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário
considerada como mês de assinatura do contrato.
17. A comprovação prévia do aumento da sinistralidade é, portanto,
condição sem a qual não se justifica a necessidade de aplicação do
respectivo reajuste para recomposição atuarial das contas da
operadora, à que alude o
II, da Resolução Normativa
art. 27,
565/2022
da ANS; é obrigação da operadora cujo descumprimento pode,
inclusive, configurar infração de natureza econômicofinanceira ou de
natureza assistencial, sujeita às penalidades previstas na Resolução
Normativa
da ANS (...).
489/2022
18. Dessarte, além de responder administrativamente, perante a ANS,
por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a
aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o
aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a
tal título.
19. Não por outro motivo, a ANS, na já citada Resolução Normativa
determina, no
que “a ausência de pagamento de
565/2022,
art. 47,
contraprestação pecuniária que sofra alteração pela aplicação de
reajuste ou revisão sem observância do disposto nesta Resolução,
não será considerada como inadimplência”.
20. Nessa toada, se a operadora, em juízo, renuncia à fase instrutória
e deixa de apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o
aumento da sinistralidade – o mesmo, aliás, que deveria ter sido
apresentado à estipulante –, outra não pode ser a conclusão senão a
de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador,
Documento eletrônico VDA55693667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: fe4121d3-7eaa-4931-a9b5-153cccb6dd70

impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia
autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o
enriquecimento ilícito da operadora.
21. Ou seja, não cabe, nessas hipóteses, sequer remeter à
liquidação de sentença a apuração do valor devido a título de
aumento por sinistralidade, porquanto, se não se sustenta a
obrigação de pagar o referido reajuste, por ausência do seu fato
gerador, nada há para ser liquidado.
(...)
28. Diferente é a situação em que a operadora justifica o aumento
da sinistralidade e se faz necessário somente apurar a
abusividade do índice por ela aplicado: o reajuste é legítimo, a
obrigação do beneficiário existe, mas a definição do valor a ser
pago por ele poderá exigir a realização de cálculos atuariais na
fase de liquidação de sentença.
29. Diferente, de igual forma, é a situação em que a operadora
requer a produção da prova do aumento da sinistralidade e,
depois de indeferido o requerimento, a demanda é julgada
procedente, com fundamento na falta de comprovação do fato
impeditivo do direito do beneficiário. Nessa situação, há
cerceamento de defesa, como já decidiu a Quarta Turma, no
julgamento do AgInt no
(...).
AREsp 1.821.858/SP
30. No particular, todavia, a SUL AMERICA (recorrente) e a
QUALICORP renunciaram à fase instrutória e, por conseguinte,
não justificaram o aumento de sinistralidade no período
questionado
por
POMPÉIA
(recorrida),
que
exigiria
a
, de tal modo que,
recomposição atuarial das contas da operadora
não subsistindo a obrigação de pagamento do referido reajuste, não
prospera a pretensão da recorrente de que seja “declarada a total
improcedência do pleito do recorrido [sic ]” (fl. 940, e-STJ).
31. A despeito disso, a fim de evitar a reformatio in pejus, deve
ser mantido, quanto a este ponto, o acórdão recorrido, em que se
fixou como parâmetro para o reajuste anual do plano de saúde de
POMPÉIA (recorrida), à míngua da prova do aumento de
sinistralidade, o índice estabelecido pela ANS para o reajuste
anual dos planos de saúde individuais e familiares – sem destaque
no original.

Como se vê, não há similitude fática entre o acórdão embargado e o julgado
paradigma.
O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de
similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e
paradigma (
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j.
EREsp 1.440.780/RJ,
DJe
.
11/5/2016,
27/5/2016)
O recurso, de fato, não merece prosperar.
Eis precedente da Corte Especial sobre o tema:
Documento eletrônico VDA55693667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: fe4121d3-7eaa-4931-a9b5-153cccb6dd70

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ARESTOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO SOBRE
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. A divergência não ficou caracterizada, uma vez que não foi
realizado o necessário cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, de modo a demonstrar os trechos que eventualmente os
identificassem. Assim, não houve comprovação do dissídio
jurisprudencial invocado.
2. Os embargos de divergência, caracterizados como recurso de
fundamentação vinculada, devem, necessariamente, demonstrar
o confronto de teses entre o acórdão embargado e aquele
apontado como paradigma, não sendo possível sua interposição
com o intuito de mera rediscussão do quanto já decidido em
recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal
de Justiça, não há como admitir os embargos manejados, pois,
na hipótese mencionada, não existe divergência de teses
jurídicas, mas apenas diferenças casuísticas na fixação do valor
dos honorários advocatícios, o que não autoriza a abertura da
presente via, uma vez que a aferição da razoabilidade ou não do
quantum fixado está intrinsecamente atrelada à análise das
particularidades de cada caso concreto. Precedentes. Agravo
interno improvido.
(AgInt nos
relator Ministro Humberto Martins,
EREsp n. 1.686.779/PE,
Corte Especial, julgado em
DJEN de

11/2/2025,
14/2/2025 – sem
destaque no original)

Ressalte-se que a Corte Especial firmou o entendimento de que não cabe,
em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do acórdão
embargado, mas tão só a de eventual dissídio de teses jurídicas a fim de uniformizar a
interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do STJ (AgRg nos
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
DJe
EREsp 840.567/DF,
29/6/2010,
.
13/8/2010)
Portanto, não se verificou dissenso de entendimento entre as Turmas que
compõem a Segunda Seção. Se a norma legal foi bem ou mal aplicada pela Quarta
Turma do STJ no caso concreto, isso refoge completamente aos escopos dos
embargos de divergência.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:23
Código de Controle do Documento: fe4121d3-7eaa-4931-a9b5-153cccb6dd70

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl nos EREsp 2.139.813 / SP
Número Registro: 2024/0147705-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057466420218260010
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
EMBARGANTE : POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADOS : LUCIANO ALVES MADEIRA FREDERICO - SP257008
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
BRUNO SCURSONI DE ALBUQUERQUE - SP396135
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55884871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: f87c3626-b104-47c5-b23d-3ae6835721fd

Dr(a). OLÍVIA DUARTE RAISA PIMENTA, pela parte: AGRAVADO: SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: f87c3626-b104-47c5-b23d-3ae6835721fd